Tribunal: TJDFT
Processo: 0718697-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0718697-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE SOBRADINHO V I S T O S. (Doc. Num. 28001613). A despeito de não vislumbrar interesse da União no presente Mandamus, cumpra a Serventia o solicitado pela Advocacia-Geral da União e intime a PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 1a REGIÃO, nos termos do artigo 7o, II, da Lei 12.016/09. I. Brasília - DF, 13 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador